Tribunal: TJDFT
Processo: 0721037-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-SAÚDE. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido exordial, para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 24.793,12 (vinte e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e doze centavos), referente às parcelas de abono de permanência, com encargos legais. No que se refere ao pedido de condenação ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão em licença-prêmio e o efetivamente devido, a sentença combatida pontuou que a remuneração a ser considerada para a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia é a última remuneração do servidor na ativa, excetuando-se as parcelas temporárias como os auxílios (transporte, alimentação, saúde e outros). Em suas razões (ID 54966973), a recorrente argumenta no sentido de que a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. Noticia ter recebido o pagamento de 9 meses de licença prêmio não usufruídas de forma parcelada, entre os meses de novembro de 2019 e outubro de 2022. Sustenta que o réu calculou sua remuneração de forma errada, por ter excluído da base de cálculo o abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Alega que houve pagamento a menor e, por isso, tal montante atualizado totaliza R$ 20.875,42 (vinte mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). Requer, por fim, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença a fim de ter reconhecidas as parcelas remuneratórias de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação, para fazerem parte da base de cálculo de sua remuneração, devendo integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 54966974 e 54966975). Contrarrazões apresentadas (ID 54966977).
III. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste na pretensão de inclusão do abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
IV. A base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
V. Outro não é o entendimento desta Casa, que já se manifestou sobre o assunto em diversas oportunidades: (Acórdão 1792883, 07570176420228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1795823, 07348788420238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.1163080, 07399676420188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.934962, 20150110198739APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016. Pág.: 176/195); (Acórdão n.663359, 20120110285902APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2013, Publicado no DJE: 25/03/2013. Pág.: 284).
VI. Portanto, não tendo sido aquelas parcelas contempladas no cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pela parte autora, deve ser reconhecido o direito à incorporação da referida quantia naquela base de cálculo por se tratar de vantagem pecuniária permanente. Ademais, diante da ausência dos cálculos pela parte ré quanto ao montante devido, e apurada a exatidão dos valores indicados na planilha ID 53770839, deve ser adotado aquela quantia elencada pela parte autora, já atualizada até abril de 2023.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, em parte, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 20.875,42 (vinte mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), atualizado até abril de 2023. Após aquela data, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC no 113/2021.
VIII. Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.